Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0723594-64.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS IMPETRADOS: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA, MPDFT RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em que pese o respeito pelo Impetrante, pela decisão de ID 37433680, foi indeferido o processamento do presente Mandado de Segurança Criminal, haja vista não comprovado, de plano, direito líquido e certo. Em petição de ID 37528653, o Impetrante tomou ciência da decisão e informou que não iria recorrer do “decisum”. Posteriormente, juntou aos autos diversas petições, documentos e reportagens, as quais, devidamente analisados por este Relator, não foram capazes de alterar o decidido anteriormente. Embora o Impetrante não tenha juntado aos autos as decisões que aponta serem ilegais, nem mesmo documento comprobatório de sua capacidade postulatória, há de se ressaltar que não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, conforme artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, só se admite impetração de mandado de segurança contra ato judicial de forma excepcional, ou seja, em razão de teratologia, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder e em caso que não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária que impeçam a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo. Na mesma toada, observa-se que, segundo o Enunciado n. 267 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Assim, tratando-se o mandado de segurança de medida excepcional e que pressupõe a comprovação, de plano, de direito líquido e certo, do qual não caiba contra o ato judicial recurso próprio, e diante da instrução inadequada do presente feito, o arquivamento do remédio heroico é medida que se impõe, conforme decidido no ID 37433680. Ainda mais, ainda que fosse ultrapassado o indeferimento da petição inicial, não soa ruim necessário acrescentar, desde logo, que esta Câmara Criminal também seria absolutamente incompetente para apreciar mandado de segurança contra atos de autoridades judiciárias dos Juizados Criminais, competência indiscutível das Turmas Recursais, conforme Regimento Interno daqueles órgãos. Todavia, pela escassa documentação trazida aos autos e em consulta aos dados dos processos de primeira instância, surgiu uma questão processual relevantíssima que nulifica todo o processo desde o início: INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO IMPETRANTE para atuar em juízo, em causa própria. De fato, consta em autos que tramitam na primeira instância, a informação processual que o impetrante foi excluído dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais. Nesse sentido o despacho recente, datado de 21-julho-2022, nos autos do processo n. 0734867-89.2022.8.07.0016 (juntado pelo impetrante no ID 37674122, pp. 4-6): Em consulta aos autos, verifica-se que a petição ID 131889885 foi juntada por Carlos Antônio de Freitas na qualidade de advogado ("Juntado por Carlos Antônio de Freitas - Polo Passivo - Advogado"). Ocorre que há em curso neste 2o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF procedimento criminal contendo informação no sentido de que o referido advogado se encontra com a OAB suspensa, o que impediria, em tese, o exercício da advocacia. Ocorre que Carlos Antônio de Freitas peticionou na qualidade de advogado, devidamente e regularmente inscrito na OAB. Ante o exposto, oficie-se a COSIST ou ao setor competente para que esclareça se há alguma informação no sistema no sentido da suspensão da OAB de Carlos Antônio de Freitas, bem como seja esclarecido se é possível o peticionamento no sistema sem a devida regularidade da inscrição. Em resposta ao ofício (ID 132501907 do TCO n. 0734867-89.2022.8.07.0016, do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília), o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância informou que CARLOS ANTONIO DE FREITAS foi excluído dos quadros da OAB, razão pela qual foi inativado do Sistema PJE – 1a Instância, porém ele continuou postulando com o seu CPF (“jus postulandi”), pois o Sistema não inativa automaticamente o CPF do “jus postulandi”. Nesse tocante, observa-se que a presente Impetração se deu nessa qualidade, pois consta no Polo Ativo do presente mandado de segurança criminal: CARLOS ANTONIO DE FREITAS, CPF: 236.947.266-91, ou seja, não houve a postulação como advogado. Nos autos do processo n. 0743804-25.2021.8.07.0001, do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, no ID 108213113, consta certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, informando que o advogado foi excluído dos quadros da OAB/MG, em 24-setembro-2020. Além do mais, em consulta ao sítio oficial do Cadastro Nacional de Advogados (cna.oab.org.br) nota-se que o Ilustre Impetrante encontra-se na situação excluído da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, portanto não possui capacidade postulatória para impetrar o presente mandado de segurança. 2. Portanto, julgo extinto o feito também por este fundamento e, em virtude da absoluta impossibilidade jurídica de qualquer advogado ratificar os atos processuais praticados, determino seu arquivamento. Int. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator